Tribunal: TJES
Processo: 0047673-64.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047673-64.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA NA COLUNA CERVICAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de responsabilidade civil por erro médico, decorrente de cirurgia na coluna cervical supostamente realizada sem consentimento válido e que teria resultado em paraplegia. A embargante alega existência de contradição, omissão, obscuridade e erro material, requerendo efeitos infringentes para reconhecer a responsabilidade da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios formais no acórdão — contradição, omissão, obscuridade ou erro material — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração com eventual atribuição de efeitos modificativos à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada explicita com clareza os fundamentos que levaram à improcedência do pedido, ressaltando a regularidade do procedimento cirúrgico, a validade do termo de consentimento e a inexistência de falha técnica médica.

4. Inexiste contradição interna no julgado, pois os fundamentos técnicos da perícia e os documentos constantes nos autos foram utilizados de forma coesa e racional para justificar a intervenção cervical, mesmo distinta da inicialmente cogitada.

5. Não há omissão relevante, uma vez que os principais argumentos da parte embargante foram enfrentados, de forma suficiente, à luz do art. 489, §1º, do CPC.

6. Tampouco se verifica obscuridade ou erro material, porquanto a decisão é clara quanto à validade do consentimento, às conclusões periciais e à inexistência de culpa médica.

7.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, configurando-se, no caso, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. O mero inconformismo com a decisão judicial não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material em acórdão que, de forma clara e fundamentada, rejeita a alegação de erro médico com base em prova pericial e validade do consentimento informado.

3.
A modificação do julgado por meio de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º; CC, art. 186.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENILDA SILVA PIROLA

contra o r. acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu apelo, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CIRURGIA REALIZADA SEM CONSENTIMENTO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À ENTIDADE FILANTRÓPICA. PREJUDICIALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização civil por erro médico, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida. Em embargos, o juízo também indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro médico, ausência de consentimento válido e falha no dever de esclarecimento em cirurgia que resultou na paraplegia da requerente, de forma a justificar a responsabilização civil; (ii) analisar a concessão da gratuidade de justiça à requerida, entidade filantrópica, conforme o artigo 51 do Estatuto do Idoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial conclui que a cirurgia na coluna cervical era imprescindível, de alto risco e adotada em conformidade com os padrões técnicos, visando evitar danos mais graves à saúde da paciente. 4. O termo de consentimento, ainda que assinado pela filha da requerente, foi validado como legítimo diante do contexto emergencial e da gravidade do quadro clínico da paciente, não configurando ausência de esclarecimento. 5. Não há comprovação de imperícia, negligência ou imprudência por parte da equipe médica da requerida, tampouco evidências de que as condutas adotadas tenham violado normas médicas ou jurídicas aplicáveis. 6. Quanto ao recurso da requerida, o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.742.251/MG) estabelece que entidades beneficentes que prestem serviços a idosos são dispensadas de comprovar hipossuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça. Todavia, a prejudicialidade do recurso é reconhecida, visto que a requerida foi vencedora na demanda e não haverá sucumbência a ser suportada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da requerente conhecido e desprovido. Recurso da requerida julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A cirurgia emergencial realizada com base em critérios técnicos adequados e consentimento assinado em contexto justificável não configura erro médico ou violação ao dever de esclarecimento. (...).

A embargante aduz, em suma, que: 1) o julgado padece de contradição, omissão, obscuridade e erro material, pois desconsiderou que a cirurgia foi realizada em região distinta da programada, a embargante era capaz de deambular antes da cirurgia e ficou paraplégica após, o termo de consentimento foi assinado por sua filha, analfabeta, o documento de fl. 400 não autorizaria cirurgia e estaria preenchido de forma irregular; 2) o acórdão embargado ignorou o dever de informação e esclarecimento por parte dos médicos; 3) fora violado o art. 186 do Código Civil, diante do agravamento do seu estado clínico; 4) houve omissão na análise de provas relevantes que demonstrariam a responsabilidade médica. Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o julgado e reconhecer a responsabilidade da parte requerida, ora embargada.

O caso discutido refere-se a uma ação de responsabilidade civil por suposto erro médico decorrente de cirurgia realizada na coluna cervical, que teria sido feita sem o devido consentimento e culminado em paraplegia da parte requerente, ora embargante.

O acórdão embargado, no entanto, concluiu que: 1) A cirurgia cervical era imprescindível e tecnicamente adequada, conforme atestado pela perícia; 2) Houve esclarecimento à paciente e familiares, e o termo de consentimento foi considerado válido no contexto apresentado; 3) Não se comprovou negligência, imperícia ou imprudência por parte da equipe médica; 4)
O pedido de indenização foi corretamente julgado improcedente.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso concreto, não se constata qualquer desses vícios.

O acórdão é claro ao expor os fundamentos que levaram à improcedência do pedido. Foi destacado o parecer pericial, o contexto clínico, a urgência do procedimento e a validade do consentimento.

Não há proposições inconciliáveis. A linha argumentativa é coesa: a cirurgia cervical substituiu a lombar por necessidade médica, conforme diagnóstico atualizado. A invalidez da paciente foi lamentada, mas não decorreu de conduta culposa.

Os principais argumentos da embargante foram enfrentados, ainda que de forma sintética, como permite o art. 489, §1º do CPC. A alegação de falta de consentimento foi expressamente rejeitada com base no documento de fl. 320 e no depoimento da perícia.

Não se identifica qualquer erro material, embora alegado genericamente no recurso.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.